Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORIA ENFERMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Excepcionalmente, o benefício da prisão domiciliar humanitária pode ser concedido aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do apenado para os cuidados de sua genitora.
3. Recurso conhecido e desprovido.